Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705705-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA SERPA BARROS AGRAVADO: MATHEUS ALMEIDA FREIRES SEGUNDO D E C I S Ã O PEDRO HENRIQUE PEREIRA RAMOS interpõe agravo de instrumento em face de decisão que, rejeitando a impugnação apresentada pelo ora recorrente na origem, manteve a gratuidade de justiça concedida ao ora recorrido. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é manifestamente inadequado, uma vez que, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível exclusivamente contra decisão interlocutória que verse sobre "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação". O caso em apreço não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses acima mencionadas, razão pela qual o juízo de admissibilidade da insurgência deve ser negativo. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator